Tribunal: STF
Processo: ARE 1255087
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, concedendo a ordem em mandado de segurança, declarou a nulidade do processo administrativo disciplinar impugnado. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 37 da Constituição Federal. Afirma a ausência de vícios no processo administrativo, discorrendo sobre os atos praticados. Alega violar o princípio da separação dos Poderes a análise pelo Judiciário do mérito administrativo. Sustenta a ausência de motivação do acórdão recorrido. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. EXAME DO WRIT PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SANÇÃO APLICADA SEM OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E IMPESSOALIDADE. CRFB, ART. 37. MANIFESTAÇÃO NA REDE SOCIAL QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO CONDUTA PROIBIDA. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS CONTITUCIONAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA INTANGIBILIDADE DO SALÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    1. Não subsiste a preliminar de inadequação e não cabimento do mandado de segurança, porquanto a matéria trazida a exame no writ prescinde de dilação probatória; e, embora não caiba ao Poder Judiciário, conforme farto entendimento jurisprudencial, “discutir o mérito do julgamento administrativo em processo disciplinar, mas, por outro lado, compete-lhe a análise acerca da proporcionalidade da penalidade imposta” (STJ, RMS 19.774/SC, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 12.12.2005).
    2. A falta de especificação dos fatos no ato de abertura da sindicância (portaria) não prejudica o direito de defesa, porquanto ainda não formulado qualquer indiciamento.
    3. Já a decisão de indiciamento do impetrante, que necessariamente deveria conter a descrição pormenorizada dos fatos a ela imputados, não atendeu às regras procedimentais erigidas no artigo 182 da LC Estadual n° 13/94.
    4. A manifestação do autor na rede social, sobre uma notícia apontando possível rebelião no presídio em que é lotado como agente penitenciário, não pode ser interpretada como conduta proibida tipificada na lei estadual n° 5.377/94, art. 47, pois, atentando para a razoabilidade, o fato motivado do indiciamento não configura referência depreciativa das autoridades mencionadas, tendo o impetrado, ao aplicar a pena de suspensão, limitado ato de crítica promovido por servidor público estadual.
    5. A redação do dispositivo legal (lei ordinária estadual n° 5.377/2004, art. 47, IX) que afirma ser proibido ao servidor penitenciário “referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim” não pode ser interpretada de forma literal, sem observância da razoabilidade e proporcionalidade, pois isso teria o condão de promover limitações a quaisquer atos de crítica promovidos pelos servidores públicos em relação à Administração Pública.
    6. A interpretação literal do dispositivo legal em foco (lei ordinária estadual n° 5.377/2004, art. 47, IX e XIII) pode violar a garantia de liberdade de expressão descrita na Constituição Federal (art. 5°, incisos IV, VI e IX).
    7. Atribuir caráter genérico a determinados dispositivos do diploma normativo que dispõem sobre os deveres e proibi~ções dos agentes penitenciários do Estado do Piauí (Lei n° 5.377/2004, arts. 46 e 47) é elastério interpretativo desarrazoado, possuindo o condão de cercear a liberdade de expressão (Constituição Federal, art. 5°, incisos IV, VI e IX) pessoal dos servidores públicos estaduais, nas hipóteses em que as referidas manifestações não interfiram nas atividades em desenvolvimento pelo Sistema Penitenciário do Estado do Piauí.
    8. É notório o vício no elemento “motivo” do ato administrativo (art. 2°, púnico, da lei n° 4.717/65), uma vez que ele é ilegítimo, ou seja, juridicamente inadequado, pois o fato ocorrido não se enquadra na norma aplicada.
    9. A irrazoabilidade também se manifesta na aplicação do desconto integral do vencimento do servidor, ora impetrante, como sanção, pois o inciso X, do art. 7°, da Constituição Federal de 1988 dispõe que é direito dos trabalhadores “ a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.
    10. O julgamento do processo disciplinar foi conduzido sem observar os princípios que regem a Administração Pública, pois, em se tratando de integrante da Administração Pública, o impetrado só pode fazer aquilo que lhe é autorizado por lei, ou seja, deve pautar sua conduta sempre observando a legalidade, moralidade e impessoalidade a que aluda a Constituição Federal, no art. 37.
    11. Segurança concedida. 
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    No mais, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator